Tribunal: TJSP
Processo: 1001926-15.2016.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Ação revisional de contrato - contrato de prestações continuadas - prescrição - termo inicial - vencimento da última parcela - decurso do prazo prescricional não iniciado quando do ajuizamento da ação - abusividade da taxa de juros não demonstrada - serviços de avaliação de bem e registro de contrato - prestação do serviço de registro de contrato comprovada - avaliação do bem não comprovada -

Ementa:
Ação revisional de contrato - contrato de prestações continuadas - prescrição - termo inicial - vencimento da última parcela - decurso do prazo prescricional não iniciado quando do ajuizamento da ação - abusividade da taxa de juros não demonstrada - serviços de avaliação de bem e registro de contrato - prestação do serviço de registro de contrato comprovada - avaliação do bem não comprovada - seguro - cobrança prevista em contrato - ausência de campo destinado à indicação de empresa seguradora da escolha do consumidor - "venda casada" configurada - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recursos improvidos.